Tribunal: TJSP
Processo: 1501418-06.2024.8.26.0535
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO VENERANDO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. Decisão colegiada que bem enfrentou toda a matéria deduzida na inicial, com expressa menção aos motivos do parcial provimento do apelo defensivo, interposto contra r. sentença que condenou o embargante pelo crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/06, art. 33, caput), com exclusão do aumento operado na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO VENERANDO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. Decisão colegiada que bem enfrentou toda a matéria deduzida na inicial, com expressa menção aos motivos do parcial provimento do apelo defensivo, interposto contra r. sentença que condenou o embargante pelo crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/06, art. 33, caput), com exclusão do aumento operado na primeira fase da dosimetria, estendido tal veredito ao corréu (CPP, art. 580), sem reflexo no quantum final dos apenamentos e fundamentos do percentual adotado na causa especial de redução da pena. Ausência de vício no aresto recorrido. Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.